Tribunal: TJDFT
Processo: 0710644-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710644-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: JORGE VICTOR RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença relativo à cobrança de multa por interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios, indeferiu pedido dos exequentes para que fosse reconhecida a existência de diferença entre o valor depositado pelo devedor e aquele efetivamente devido. Os agravantes narram que se tratava, inicialmente, de execução de título extrajudicial, extinta pelo pagamento integral, bem como que, após o trânsito em julgado, sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 707637-28.2019.8.07.0000, no qual foi fixada multa de dois por cento 2% (dois por cento) do valor da causa, em razão da interposição de embargos de declaração protelatórios. Acrescem que, após a prolação de decisão determinando o pagamento do valor exigido - R$ 1.052,00 (mil e cinquenta e dois reais) -, sobreveio impugnação do agravado, alegando que seriam devidos apenas R$ 381,49 (trezentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), acompanhada do depósito de tal quantia. Aduzem que a impugnação foi rejeitada, contudo, foi indeferido o pedido de incidência de multa e honorários de dez por cento (10%) cada, prevista no art. 523, § 1o, do CPC, além de custas, correção monetária e juros de mora. Acrescem que interpuseram embargos de declaração, apontando erro material quanto à natureza da verba executada, que seria de multa, e não honorários de sucumbência, bem como contradição quanto à suposta inexistência de deflagração de fase de cumprimento de sentença. Prosseguem afirmando que tais embargos de declaração foram rejeitados, porém, a decisão respectiva incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar sobre o alegado erro material. Discorre sobre a inaplicabilidade do art. 85, § 13o, do CPC, uma vez que a execução já havia sido extinta pelo pagamento, razão pela qual se fez necessária a propositura de cumprimento de sentença para cobrança da multa posteriormente fixada em sede de agravo de instrumento. Defende que, neste caso, é mister a imposição da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, bem como incidência de correção monetária e juros, além da condenação ao pagamento das custas adiantadas, haja vista que foi necessária a instauração de nova fase processual. Acresce que o agravado, além de não manifestar insurgência expressa quanto à forma eleita para a cobrança, apresentou peça denominada de “impugnação ao cumprimento de sentença”, o que denota a sua concordância quanto ao procedimento. Sustenta que o agravado violou os arts. 394 e 395, ambos do CC, pois não cumpriu a determinação judicial de pagamento integral do débito exigido, bem como que a decisão agravada prestigia o seu comportamento contraditório e protelatório, haja vista que afasta a incidência dos consectários do pagamento a menor. Afirma haver urgência, pois a demanda corre o risco de ser extinta na origem, diante do pagamento complementar feito posteriormente pelo agravado, mas ainda insuficiente. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção do cumprimento de sentença. No mérito, pede a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, além das custas processuais, juros e correção monetária sobre o débito exequendo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, está patenteada a ocorrência de erro material na decisão de ID 81135179 dos autos de origem no 0730415-23.2018.8.07.0001, parte final, ao registrar que a quantia de R$ 1.052,00 seria relativa a honorários sucumbencias fixados nos embargos à execução no 0702116-02.2019.8.07.0001. Como se vê do requerimento denominado de “cumprimento de sentença”, tal quantia é oriunda da aplicação de multa por interposição de embargos de declaração considerados protelatórios, no Agravo de Instrumento no 707637-28.2019.8.07.0000, julgado por esta 4a Turma Cível, sendo acolhido à unanimidade o voto deste Relator. Não obstante, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, haja vista que aquela decisão de ID 81135179 não admitiu expressamente tratar-se de novo cumprimento de sentença, tampouco alertou o agravado da possibilidade de imposição de quaisquer encargos acessórios, mormente aqueles previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Ao contrário, ela concedeu apenas o prazo de cinco (5) dias para o pagamento da quantia exigida, “sob pena de atos constritivos”, e nada mais, o que, em juízo perfunctório, indica se tratar de mera complementação do débito, já satisfeito substancialmente por ocasião da anterior extinção da execução de título extrajudicial. Nesse contexto, em análise prelibatória, descabe falar-se que a peça intitulada “cumprimento de sentença” tenha sido efetivamente recebida como tal, nem permite inferir que sejam devidos os encargos acessórios objeto do presente recurso. Por outro lado, não há urgência que justifique a suspensão dos atos processuais na origem, mormente para impedir a prolação de eventual sentença que reconheça a quitação integral, uma vez que, na hipótese de provimento do recurso que resulte no reconhecimento de ser devida a diferença apontada, eventual sentença que tenha sido proferida na origem não obstará a sua cobrança, pelos meios adequados. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator